Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-07.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-07.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA DATA LIMITE. DIREITOS RESSALVADOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO FORMAL NÃO CONFIGURADO PARA LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Cinge-se a controvérsia
dos autos em definir se a ausência do número do processo administrativo na CDA configura vício formal capaz de nulificar o título executivo; bem assim estabelecer se a cobrança da TFF municipal sobre equipamentos de telecomunicações permanece válida em face da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 919.

A execução fiscal foi ajuizada em 2021, antes da data limite estabelecida na modulação de efeitos do Tema 919 do STF (07/12/2022), o que preserva a validade da cobrança nos termos da decisão da Suprema Corte.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594/SP (Tema 919), modulou expressamente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produz efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, cabendo ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária.

A presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte milita em favor do fisco municipal, competindo àquele o ônus de provar que não recebeu o documento de cobrança, o que não ocorreu no caso em apreço.

A CDA apresentada atende aos requisitos essenciais estabelecidos nos artigos 202 e 203 do CTN e no artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, não se verificando a nulidade formal alegada.

Recurso Conhecido e Provido. Sentença Reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000340-07.2022.8.05.0231, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO e como Apelado TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.